Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-30.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002872-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0054-02 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (APELADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (APELADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO ART. 26 DA LEF. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade,
nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas hipóteses de extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da LEF por cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério da apreciação equitativa do artigo 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Por se tratar de hipótese específica regulada pelo art. 26 da LEF, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, por força da norma especial aplicável, não incidindo, nesse contexto, as limitações fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido

para reformar a sentença, no tocante aos honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento
: "O arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal regidas pelo art. 26 da LEF, não se aplicando, nessa situação, o Tema Repetitivo n. 1.076/STJ."

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, e art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017;

STJ, AgInt no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJe em 14.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 349026377) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002872-30.2021.8.11.0041, movida pelo apelante contra
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A e OUTROS
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, a serem devidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, § 8º, do CPC, mantida a redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

Em consulta à aba Expedientes do sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que, apesar de intimada, a parte apelada deixou decorrer o prazo em 11.2.2026 sem manifestação (Id. 217876153), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença (Id. 349026377) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002872-30.2021.8.11.0041, movida pelo apelante contra DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A e OUTROS, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Na mesma decisão, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, a serem devidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de pré-executividade
–, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, a saber: REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017.

Fixada essa premissa, observa-se que a controvérsia dos autos envolve a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80.

Nessa perspectiva, verifica-se que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de observar o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que, nas hipóteses de extinção fundada no artigo 26 da LEF, os honorários advocatícios devem observar os critérios da apreciação equitativa, por se tratar de situação não abrangida pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ – que apenas admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo –, em razão da especialidade da norma aplicável. Senão, vejamos:

“[...]
VII - O entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ.
Nesse sentido: (AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024, AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024, AgInt no AgInt no REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024 e AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

VIII - Merece reparo o acórdão recorrido, uma vez que entendimento desta Corte Superior é de que o precedente qualificado, formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica a distinção no presente caso.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJe em 14.4.2025).
[sem destaque no original].

Logo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, § 8º (equidade), c/c § 2º (critérios objetivos), do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Ademais, mostra-se cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, tal como reconhecido pelo d. Juízo de origem, pois, diante da exceção de pré-executividade, o exequente, ora apelante, não opôs resistência, limitando-se a informar o cancelamento do débito e a requerer a extinção da execução. Nesse contexto, impõe-se a redução da verba honorária pela metade, na forma do referido dispositivo legal.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos, inclusive de ofício, até o trânsito em julgado, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública

para reformar a sentença, no tocante aos honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026